Tribunal: TJES
Processo: 0000094-50.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000094-50.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANSLEY LATAVANI SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANSLEY LATAVANI SILVA
,
em face da r. sentença de fls. 187/196 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré.

A
denúncia
(fls. 02/02-v), apresentada pelo
Ministério Público Estadual
em face do ora apelante, narrou,
em resumo
, que:

“[...] na data do dia 11 de janeiro de 2020, - por volta das 16hoomin, no Bairro Agua Limpa, Rodovia Dom José Dalvit, nesta cidade, o denunciado Fransley Latavani Silva, junto com outros dois comparsas, sendo um deles identificado apenas como "Luan", em unidade de desígnios e, de forma livre e consciente, mediante violência, exercida com emprego de armas de fogo, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis das vítimas Raimundo de Lima Trajano e Leonel Coutinho Bazoni, quase ceifando a vida desta última.

Depreende-se dos autos que as vítimas estavam na localidade de Agua Limpa, no veículo Chevrolet D20 de cor vermelha, placas MPS 2219, fazendo entregas, quando foram abordadas pelo denunciado Fransley e o comparsa "Luan", que saíram do veículo marca VW/Gol TB MB S, de cor branca, placa PPB -4934, com armas de fogo em punho.

No momento em que foi anunciado o roubo, a vítima Leonel reagiu, entrado em luta corporal com o denunciado Fransley, conseguindo retirar a arma de fogo deste e efetuar disparos.

Na sequência, o comparsa "Luan", que também estava armado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leonel, atingindo-a na região da garganta e na perna, só não restando consumada a morte por circunstâncias alheias a vontade do meliante, já que a vítima foi socorrida a tempo.

0 denunciado e "Luan" retornaram para o veículo VW/Gol TB MB S, onde encontrava-se o terceiro elemento não identificado, corno motorista, e então empreenderam fuga, sendo que o denunciado foi deixado pelos comparsas no Ponto de Apoio da Eco 101 em Sooretama, para receber auxílio médico, uma vez que se encontrava baleado.

Consta ainda, que no dia 05 de janeiro de 2020, na cidade de Linhares/ES, o denunciado Fransley apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente no veículo marca VW/Gol TB MB S, de cor branca, placa PPB -4934, de propriedade da empresa Perfil Locadora de Veículos Ltda.

Segundo se infere, na data de 02/01/2020, o veículo foi alugado pelo denunciado Fransley, sendo que o mesmo deixou pago o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente a três diárias de locação, porém ultrapassado o período, não mais devolveu o carro, apesar de diversos contatos telefônico feitos por funcionária da empresa, diretamente com o denunciado.

0 veículo foi recuperado na data da tentativa de latrocínio, após perseguição pela Polícia Rodoviária Federal, tendo sido abandonado pelos comparsas do denunciado, que conseguiram lograr êxito na fuga.

Em razão da conduta delitiva acima descrita, o apelante foi
condenado pela prática dos
crimes capitulados no
artigo 168 e no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69,
caput,
todos do Código Penal,
à pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime inicial fechado.

Em razões recursais de fls. 217/220 dos autos físicos, o apelante pugnou pela fixação da pena-base relativa ao crime de latrocínio tentado em seu patamar mínimo, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado teria sido genérica e inerentes ao próprio tipo penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, ressalto que muito embora não tenham sido questionadas, a
autoria
e a
materialidade
delitiva restam devidamente comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência Policial às fls. 08/09 e 36/43, fotos do acusado às fls. 20/22, Auto de Apreensão às fls. 45/46, Auto de Restituição à fl.57, Relatório de Investigação às fls. 73/74, Boletim Médico de Atendimento às fls. 121/125 e especialmente pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

Posto isso, nota-se que a irresignação defensiva diz respeito à pena aplicada em primeiro grau de jurisdição,
postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal
.

Assim, passo ao
exame da dosimetria da pena
.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, devendo sempre
se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59 do CP, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de
03 (três) circunstâncias judiciais
como
desfavoráveis
ao réu, quais sejam, a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
consequências
do crime, fixando a pena-base em
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa
, considerando que
a pena
in abstracto
do crime de latrocínio
varia de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e multa
.

Confira-se, no ponto, a fundamentação utilizada:

a)
Culpabilidade
: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com reprovabilidade acima do esperado, vez que evidenciada o grau de censura de sua ação, a qual deve ser considerada elevada haja vista o “modus operandi” do delito que se revelou superior à ínsita dos crimes de roubo, especialmente pelo fato da violência empregada contra a vítima que, para facilitar a consecução do seu intento criminoso, o réu escolheu praticar com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
ante deter o réu superioridade em força (três elementos) além de armas em punho, bem como procedeu com surpresa ao abordar as vítimas.
(BARROS, Francisco Dirceu; CINTRA, Antônio Fernando. Direito Penal: Interpretado pelo STF e STJ e Comentado pela Doutrina. 2. ed. Leme, SP: JHMizuno, 2016. p. 234
); b) Antecedentes: o réu possui registros anteriores de outras condenações definitivas, relativos às Ações Penais nº 0509428-74.2002.8.08.0035,0000049-74.1999.8.08.0035, 0000496-86.2004.8.08.0035, conforme espelho, que junto nessa oportunidade, da Guia de Execução Criminal 00019379720078080035 de fls. 179/180, que serão consideradas em seu desfavor nesta fase,
bem assim a Ação Penal de nº 0037400-76.2002.8.08.0035, sendo que está última servira para caracterizar a agravante da reincidência, na fase seguinte. c) Conduta Social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; d) Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para a aferição da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; e) Motivos do crime: O motivo do crime era o desejo de obtenção de vantagem econômica fácil, às custas alheias, como é próprio de quem pratica delitos patrimoniais, já previstos no tipo penal. f) Circunstâncias do crime: são normais a espécie;
g) Consequências do crime: Entendo que as consequências do crime foram graves, pois a vítima Leonel até hoje sofre sequelas decorrentes dos disparos recebidos, porquanto, ao intento criminoso
, restou-se com uma bala alojada em seu pescoço.
Neste sentido “é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que, em casos de homicídio , por exemplo , a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe da morte da vítima colocará em risco uma família, dependente financeiramente do ofendido, pode-se considerar o fato (extrema dificuldade dos parentes) para mensurar a pena. Além disso, quando a vítima atingida é pessoa jovem e sofre algum dano imutável, como a morte ou lesões gravíssimas, cuida-se de resultado peculiar. Em caso de roubo, a intensa tortura psicológica exercida pelo agente contra a vítima pode gerar, além da perda patrimonial, um trauma marcante, formando-se um quadro de depressão e pânico em quem foi agredido. Cada caso concreto necessita ser averiguado de per si” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 20.ª edição, Editora Forense, pág. 377); h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Quanto à
culpabilidade,
consoante fundamentado pela magistrada, o
modus operandi
empreendido pelo apelante, qual seja, “
superioridade em força (três elementos) além de armas em punho, bem como procedeu com surpresa ao abordar as vítimas”,
denota que a

conduta do réu ultrapassou os limites de reprovabilidade descritos no tipo penal, devendo ser essa circunstância valorada negativamente.

Nesse particular, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já consignou a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade em caso análogo ao presente, na medida em que
“o modus operandi do crime denota a maior gravidade da conduta, já que foi
praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, tendo sido empregado veículo automotivo de apoio na fuga. [...]
(STJ; HC 398.362; Proc. 2017/0100826-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/03/2018; DJE 26/03/2018; Pág. 1310)”.

Já quanto aos
antecedentes
criminais do agente, conforme pormenorizado pela magistrada sentenciante e do que se verifica no Relatório às fls. 175/186, constam em desfavor do réu diversas condenações criminais transitadas em julgado em data anterior aos fatos em apreciação, razão pela qual são plenamente aptas a ensejar maus antecedentes.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, sopesou-se que, dentro os dois disparos sofridos, a vítima ficou com uma bala alojada em seu pescoço, o que se mostra suficiente a valorar negativamente o referido vetor judicial.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“se é entendimento pacífico desta Corte que, em delitos patrimoniais, o expressivo prejuízo financeiro experimentado pela vítima é circunstância idônea para exasperar a pena-base a título de ‘consequências do crime’, parece-me aplicável a mesma lógica
na avaliação da lesão física suportada pelo ofendido
, afinal ‘ubi eadem ratio ibi idem jus’. [...] (HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.).

Cabe aqui transcrever trecho de julgamento em que, em identidade ao presente caso, sopesou-se negativamente as consequências do crime, em razão de a vítima ter ficada com projétil alojado em seu corpo. Confira-se:

3. No tocante ao vetor das consequências do crime, mantem-se a valoração negativa. Na espécie, extrai-se do depoimento de um transeunte que este foi baleado, precisando ser socorrido e receber tratamento médico relevante, por encontrar-se com bala alojada na base do pulmão, o que demonstra que a conduta ilícita perpetrada pelo réu em concurso com o seu comparsa extrapolou o inerente ao próprio tipo penal do crime de roubo. [...] (TJCE; ACr 0019366-24.2017.8.06.0119; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 14/12/2021; Pág. 170)

Portanto, ao contrário do afirmado pelo apelante, verifico que a magistrada sentenciante, por meio de fundamentação idônea, com base na evidência constante nos autos, utilizando-se de sua discricionariedade vinculada, agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência, majorando a pena-base em
quantum
proporcional e razoável com a conduta criminosa empreendida,
não havendo que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
, conforme requerido pela defesa do apelante.

Prosseguindo, em que pese não tenham sido impugnadas pela defesa, verifico não ter ocorrido qualquer mácula quanto às demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda fase, verifico que a MM. Juíza de Direito adequadamente consignou a ausência de circunstância atenuante e
reconheceu a circunstância agravante referente à reincidência do acusado (art. 61, inciso I, do CP), tendo fixado a pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que deve ser mantido.

No que concerne à
terceira fase
da dosimetria, verificou-se a ausência de causa de aumento e a presente da causa de diminuição referente à tentativa, tendo sido aplicada a fração de 1/3, na medida em que
“analisando o iter criminis percorrido, verifica-se a ocorrência da chamada ‘tentativa vermelha’ ou ‘cruenta’, uma vez que a vítima foi alvejada, tendo saído lesada do episódio criminoso. Deste modo, ponderando-se tal circunstância, a pena deve ser diminuída em sua fração mínima, ou seja, em 1/3 (um terço)”.

Assim, denota-se que houve a devida fundamentação para a aplicação da fração mínima de diminuição pela tentativa, devendo ser mantida,
quanto ao crime do art. 157, §3º, II, do Código Penal
, a pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com base no exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. Art. 157, §3º, cp C/C ART. 14, ii, cp. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVÓRAVEIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 03 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente, o que não ocorreu
in casu.
2. Quanto à culpabilidade, consoante fundamentado pela magistrada, o
modus operandi
empreendido pelo apelante, qual seja, “
superioridade em força (três elementos) além de armas em punho, bem como procedeu com surpresa ao abordar as vítimas”,
denota que a conduta do réu ultrapassou os limites de reprovabilidade descritos no tipo penal, devendo ser essa circunstância valorada negativamente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“o modus operandi do crime denota a maior gravidade da conduta, já que foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, tendo sido empregado veículo automotivo de apoio na fuga. [...] (STJ; HC 398.362; Proc. 2017/0100826-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/03/2018; DJE 26/03/2018; Pág. 1310)”.
3.
C
onstam em desfavor do réu diversas condenações criminais transitadas em julgado em data anterior aos fatos em apreciação, razão pela qual são plenamente aptas a ensejar maus antecedentes. 4. Quanto às consequências do crime, sopesou-se que, dentro os dois disparos sofridos, a vítima ficou com uma bala alojada em seu pescoço, o que se mostra suficiente a valorar negativamente o referido vetor judicial. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que “se é entendimento pacífico desta Corte que, em delitos patrimoniais, o expressivo prejuízo financeiro experimentado pela vítima é circunstância idônea para exasperar a pena-base a título de ‘consequências do crime’, parece-me aplicável a mesma lógica na avaliação da lesão física suportada pelo ofendido, afinal ‘ubi eadem ratio ibi idem jus’. [...] (HC nº 641.676/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)
. 5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.